Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724935-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILMAR GEMINIANO DE MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações cuja causa de pedir se refere unicamente à incorreta atualização dos depósitos efetuados pela União a título de PASEP. 2. De acordo com a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.. 3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível. Ressalva do Relator. 4. O termo inicial do prazo prescricional tem inicio com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual do servidor junto ao PASEP. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; e 7o, §§ 6o e 10, do Decreto Lei 4.751/2003, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009